Tribunal: STJ
Processo: 2123000-37.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2073251 - SP (2023/0148957-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
MARCELO GUIMARÃES DA SILVA - RJ098884
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA METAIS TUBOS E CONEXOES LIMITADA - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
RECORRIDO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ABRAO LOWENTHAL - SP023254
RUBENS JUBRAM - SP018330
CELSO ROBERTO DURANTE - SP177284
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. DECRETO-LEI No 7.661
/1945. REALIZAÇÃO DO ATIVO. LEILÃO JUDICIAL. VALOR. AVALIAÇÃO.
OBSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. APLICAÇÃO DA LEI No
11.101/2005. PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se na hipótese em que a
falência foi decretada sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 é possível a
alienação de imóvel em leilão judicial por preço inferior ao da avaliação.
2. O Decreto-Lei no 7.661/1945 não contém regra específica acerca dos
limites para a alienação de bem em leilão judicial.
3. Diante da omissão da antiga Lei de Falências, mostra-se adequada a
aplicação das disposições da Lei no 11.101/2005, dada a sua
especialidade, prevendo em seu artigo 75 os princípios que regem
atualmente a falência.
4. A vedação da alienação de ativo por preço inferior ao da avaliação
prevista no artigo 123, § 2o, do Decreto-Lei no 7.661/1945 somente incide
na hipótese de alienação especial, diversa do leilão público (artigo 117) e da
venda por meio de propostas (artigo 118), conforme deliberação dos
credores.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso
especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49294951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/08/2025. Código de Controle do Documento: 25157ee7-e836-48ca-9832-9aeeafb09189

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins. Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49294951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/08/2025. Código de Controle do Documento: 25157ee7-e836-48ca-9832-9aeeafb09189

RECURSO ESPECIAL No 2073251 - SP (2023/0148957-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
MARCELO GUIMARÃES DA SILVA - RJ098884
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA METAIS TUBOS E CONEXOES LIMITADA - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
RECORRIDO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ABRAO LOWENTHAL - SP023254
RUBENS JUBRAM - SP018330
CELSO ROBERTO DURANTE - SP177284
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. DECRETO-LEI No 7.661
/1945. REALIZAÇÃO DO ATIVO. LEILÃO JUDICIAL. VALOR. AVALIAÇÃO.
OBSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. APLICAÇÃO DA LEI No
11.101/2005. PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se na hipótese em que a
falência foi decretada sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 é possível a
alienação de imóvel em leilão judicial por preço inferior ao da avaliação.
2. O Decreto-Lei no 7.661/1945 não contém regra específica acerca dos
limites para a alienação de bem em leilão judicial.
3. Diante da omissão da antiga Lei de Falências, mostra-se adequada a
aplicação das disposições da Lei no 11.101/2005, dada a sua
especialidade, prevendo em seu artigo 75 os princípios que regem
atualmente a falência.
4. A vedação da alienação de ativo por preço inferior ao da avaliação
prevista no artigo 123, § 2o, do Decreto-Lei no 7.661/1945 somente incide
na hipótese de alienação especial, diversa do leilão público (artigo 117) e da
venda por meio de propostas (artigo 118), conforme deliberação dos
credores.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por SALUM ABDALA
CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., com fundamento no
Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, impugnando acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Decisão de primeira instância que
determinou a aplicação subsidiária da Lei no 11.101/05 no que tange ao
procedimento de alienação do ativo. Pleito de reforma da decisão, para que
se se adotem os parâmetros do art. 123, §2o, do Decreto-Lei no 7.661/45, a
fim de que não sejam leiloados os bens em valores inferiores aos da
avaliação. Descabimento. Comando inserto no art. 123, §2o, do Decreto-Lei
no 7.661/45 que não se aplica aos leilões judiciais. Entendimento firmado
pelo STJ. Decisão agravada que conferiu correta solução à lide, devendo ser
confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art.
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não provido" (e-STJ fl. 213).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 228/232).
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos
com as respectivas teses:
(i) artigo 192 da Lei no 11.101/2005 (LREF) - porque a Lei no 11.101/2005
prevê que os processos iniciados antes de sua vigência devem ser concluídos nos
termos do Decreto-Lei no 7.661/1945.
Ressalta que, na hipótese, tanto o pedido de falência, quanto sua
decretação, se deram em momento anterior à entrada em vigor da LREF.
Afirma que, ao contrário do entendimento acolhido no aresto recorrido, o
Decreto-Lei no 7.661/1945 não é omisso quanto às disposições concernentes à
realização de leilões judiciais.
(ii) artigo 123, § 2o, do Decreto-Lei no 7.661/1945 - porque a antiga Lei de
Falência não permitia que o bem fosse alienado por valor inferior ao da avaliação.
Argumenta que está equivocada a adoção de interpretação restritiva ao artigo 123, §
2o, do DL no 7.661/1945, que também deve regular o leilão judicial, pois tem como
objetivo proteger os credores da massa.
Informa que credora que representa 2/3 dos créditos habilitados
apresentou proposta de realização do ativo que será muito mais favorável aos
credores.
Requer que seja dado provimento ao recurso para que seja aplicada a
antiga Lei de Falências no que concerne à forma de realização do ativo, bem como em
relação ao valor mínimo a ser observado por ocasião da alienação.
Contrarrazões às fls. 262/276 (e-STJ).
A Massa Falida de Salum Abdalla Construções e Participações e
Administração e Outras afirma que o recurso não merece ser conhecido, não havendo
efetiva demonstração de violação dos dispositivos mencionados, além de a pretensão
esbarrar na censura da Súmula no 7/STJ.
Esclarece que o processo de falência já se arrasta por mais de 26 (vinte e
seis) anos e não avançará se forem utilizadas as previsões da arcaica Lei de Falências,
que não se harmoniza com os princípios da maximização dos ativos e razoável
duração do processo.
Afirma que exigir que o valor de liquidação seja o valor da avaliação cria
uma trava inviabilizando a venda do bem, onerando demasiadamente a falência e os
credores.
Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

Entende que, na hipótese, as disposições do DL no 7.661/1945 não têm se
mostrado efetivas para a resolução da presente demanda. Destaca, além disso, que a
própria falida compareceu aos autos afirmando que não tem mais como manter os
imóveis.
Assevera que a proposta apresentada pela credora Incomel não é benéfica
aos credores, pois sugere a adjudicação de um dos imóveis mais valiosos e bem
localizados da massa falida por metade do valor de avaliação, em contrariedade com o
que a falida pleiteia nestes autos.
Informa, ademais, a existência de incidentes de habilitação de crédito
distribuídos pela União Federal e pela Fazenda Estadual, no montante de R$
68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), cuja aceitação resultará na perda de
legitimidade da credora Incomel.
Pela decisão de fls. 279/284 (e-STJ) foi concedido efeito suspensivo parcial
ao recurso, permitindo o praceamento dos bens, mas sem a expedição da respectiva
carta de arrematação/adjudicação, e vedando o levantamento de valores até ulterior
deliberação.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do
recurso especial, em parecer assim sintetizado:

"RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No
11.101/05 AO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE ATIVO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 123, §2o, DO DECRETO-LEI No 7.661/45. PRETENSÃO
DE QUE NÃO SEJAM LEILOADOS OS BENS EM VALORES INFERIORES AOS
DA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. COMANDO INSERTO NO ART. 123, §2o,
DO DECRETO-LEI No 7.661/45 QUE NÃO SE APLICA AOS LEILÕES
JUDICIAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. - Parecer pelo
conhecimento e improvimento do recurso especial. (e-STJ fl. 312).

É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir se na hipótese em que a
falência foi decretada sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 é possível a alienação
de imóvel em leilão judicial por preço inferior ao da avaliação.
A insurgência não merece prosperar.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, da falência de Cintra Metais, Tubos e Conexões Ltda.,
cujos efeitos foram estendidos para alcançar a ora recorrente, Salum Abdalla
Construções, Participações e Administração Ltda.
A falida, ora recorrente, compareceu aos autos apontando a nulidade
do leilão designado, sob o entendimento de que o edital teria sido elaborado de acordo
com a Lei no 11.101/2005, que não se aplicaria ao caso, pugnando pelo seu
cancelamento.
A d. Juíza de primeiro grau autorizou a realização do leilão, com a
elaboração de edital com as seguintes condições:

"(...)
Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

Feitos estes esclarecimentos, autorizo a realização do leilão
eletrônico do bem em questão, passando a analisar as condições a que
estará sujeito.
Noto, também, que o Decreto-Lei no 7.661/45 muito embora
admita a possibilidade de adoção de leilão judicial para a alienação de
ativos da massa falida, não trouxe disposições específicas sobre sua
realização. Consequentemente, aplicava-se, subsidiariamente, disposições
previstas no Código de Processo Civil.
Ocorre, contudo, que por se tratar de lei especial, que rege
procedimentos falimentares, as normas da Lei no 11.101/05 que disciplinam
o procedimento de alienação de ativos na falência devem ser aplicadas
também ao procedimento de leilão judicial do Decreto-Lei no 7.661/45, por
analogia.
Em outras palavras, na omissão de uma lei, observam-se aquelas
que trazem regramento semelhante. Desse modo, considerando que a Lei no
11.101/05 traz lei especial e específica para procedimentos falimentares,
que excetuam regras gerais do CPC, é evidente que, pela regra da analogia,
deve ser considerada primordialmente para supressão de lacunas do
Decreto-Lei no 7.661/45, permitindo-se a aplicação as normas do CPC
apenas de forma subsidiária e no que não conflitar. Logo, as normas do CPC
somente devem ser aplicar no que for omissa a Lei no 11.101/05 e se não
forem com ela contraditória.
A Lei no 11.101/05 teve a importante função de evidenciar que a
venda dos ativos na falência é indispensável para evitar oneração excessiva
da massa ou desvalorização em si de bens, sendo por este motivo, inclusive,
que em seu artigo 142, §2o-A, reconheceu que a alienação do bem se dá
independentemente da conjuntura do mercado no momento da venda ser
favorável ou não, dado o caráter forçado da venda e, ainda, que justamente
por esse motivo, não está sujeita à aplicação do preço vil. Logo, nesse ponto,
expressamente afasta norma geral prevista no Código de Processo Civil,
devendo ser utilizada, portanto, para trazer os parâmetros que devem ser
observados no procedimento de leilão judicial nas falências.
Também excepcionando o regime do Código de Processo Civil, a
Lei no 11.101/05, art. 142, §3o-A, pondera que o leilão judicial deve ser
realizado em 3 chamadas: a primeira pelo valor mínimo da avaliação, a
segunda, por 50% do preço da avaliação e, em terceira chamada, por
qualquer valor. Adota esse critério, claramente, por entender que compete ao
mercado fixar o valor adequado do bem vendido pela massa e evidencia que,
no processo falimentar, almeja-se a rápida venda do bem, para permitir a
sua conclusão de forma mais célere - fim este, inclusive, declarado no artigo
75 da LRF. Desse modo, a rápida conclusão da falência, permitindo o
pagamento de seu credores é valor que se sobrepõe a de qualquer outro das
partes interessadas no procedimento falimentar.
O legislador deixou patente que a venda rápida do bem, ainda
que por um preço inferior ao da avaliação, não é considerado preço vil em
procedimentos falimentares.
(...)
Não vislumbro óbice, portanto, a aplicação por analogia
dessas normas ao presente procedimento falimentar, mesmo que
regido pelo Decreto-Lei no 7.661/45, visto que são especiais em
relação àquelas previstas no Código de Processo Civil, além de
estarem mais consentâneas com os princípios especiais que regem o
processo falimentar, tal como admitido pelo legislador na LINDB.
(...)
O leilão será realizado em 3 chamadas: (i) em primeira chamada,
no mínimo pelo valor da avaliação do bem, (ii) em segunda chamada, dentro
de 15 dias contados da primeira chamada, por no mínimo 50% do valor da
avaliação do bem; e (iii) em terceira chamada, dentro de 15 dias contados da
segunda chamada, por qualquer preço" (e-STJ fls. 20/21)

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pela falida (AI no
2123000-37.2022.8.26.0000), não provido por unanimidade pela 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o entendimento de que
apenas apenas quando a liquidação do ativo não for feita por leilão público ou por
propostas, é que se deve observar o limite imposto ao preço de alienação.
Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

Sobreveio o recurso especial.

2. Da violação do artigo 192 da Lei no 11.101/2005

A recorrente sustenta que, na hipótese, a falência foi requerida e decretada
na vigência do Decreto-Lei no 7.661/1945, de forma que a ele não se aplicam as
disposições da Lei no 11.101/2005. Assim, a venda de bens em leilão judicial devem
observar o preço de avaliação.
De fato, nos termos do artigo 192 da Lei no 11.101/2005, ela não se aplica
aos processos de falência que tiveram a quebra decretada anteriormente ao início de
sua vigência, como no caso dos autos. Eis os termos do referido dispositivo legal:

"Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de
concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que
serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho
de 1945.
§ 1o Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de
falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa
falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da
formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.
§ 2o A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei não
obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver
descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido
baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e
empresas de pequeno porte a que se refere a Seção V do Capítulo III desta
Lei.
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, se deferido o processamento da
recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos
submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na
recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.
§ 4o Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência
resultantes de convolação de concordatas ou de pedidos de falência
anteriores, às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei no
observado, na decisão que decretar a
7.661, de 21 de junho de 1945,
falência, o disposto no art. 99 desta Lei.
§ 5o O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou
móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em
favor da massa". (incluído pela Lei no 11.127, de 2005)

Na hipótese em discussão, relativa a alienação do bem por valor inferior ao
da avalição, está-se diante de uma lacuna da lei antiga.
Com efeito, o Decreto-Lei no 7.661/1945 não contém regra específica acerca
dos limites para a alienação do bem em leilão judicial, cingindo-se a estabelecer em
seu artigo 117 o prazo de anúncio da venda, a forma de escolha do leiloeiro e o
percentual mínimo do sinal.
Assim, em regra, aplicava-se o artigo 692 do Código de Processo Civil de
1973, conforme se verifica do seguinte precedente:

"ARREMATAÇÃO.
FALENCIA.
PREÇO
VIL.
TAL
HA
DE
SER
CONSIDERADA A OFERTA INFERIOR A 25% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA
DO BEM, APRESENTADA E ACEITA, SENDO DESINFLUENTE TRATAR-SE
DE PROCESSO DE FALENCIA. HIPOTESE EM QUE SE OFENDEU O
DISPOSTO NO ART. 692 DO CPC. MODO DE SE FAZER A VENDA JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO".
(REsp no 100.188/SP, relator Ministro Nilson Naves, Terceira Turma,
julgado em
, DJ de
)
23/9/1997
9/12/1997

Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

Assim, diante da lacuna da lei antiga, não parece possível falar em violação
do artigo 192 da Lei no 11.101/2005.
É preciso acrescentar que a aplicação das disposições da lei nova em
detrimento do Código de Processo Civil de 2015, dada a sua especialidade, parece
adequado na hipótese.
Ademais, o artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
determina que, em caso de omissão, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
Atualmente, os princípios que norteiam a falência são aqueles previstos no
artigo 75 da Lei no 11.101/2005: otimização da utilização produtiva dos bens e a
liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação eficiente de
recursos. Esses princípios se irradiam pela lei, determinando o artigo 142, § 2o, V, que
a alienação não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil.
Assim, a decisão de primeiro grau que prevê a realização do leilão em 3
(três) chamadas, sendo que na última o bem pode ser vendido a qualquer preço, está
em consonância com os princípios que regem a matéria e que, portanto, podem incidir
para regular a situação dos autos.

3. Da violação do artigo 123, § 2o, do Decreto-Lei no 7.661/1945

A recorrente afirma, com fundamento no artigo 123, § 2o, do DL no 7.661
/1945, que a lei prevê que a alienação de ativos somente pode se dar por preços
nunca inferiores ao da avaliação.
O artigo 123 do Decreto-Lei no 7.661/1945 tem a seguinte redação:

Art. 123. Qualquer outra forma de liquidação do ativo pode
ser autorizada por credores que representem dois terços dos créditos.
1o Podem ditos credores organizar sociedade para continuação do
negócio do falido, ou autorizar o síndico a ceder o ativo a terceiro.
2o O ativo somente pode ser alienado, seja qual for a forma
de liquidação aceita, por preços nunca inferiores aos da avaliação,
feita nos termos do parágrafo 2o do artigo 70.
3o A deliberação dos credores pode ser tomada em assembleia,
que se realizará com observância das disposições do artigo anterior, exceto a
do parágrafo 3o; pode ainda ser reduzida a instrumento, público ou
particular, caso em que será publicado aviso para ciência dos credores que
não assinaram o instrumento, os quais, no prazo de cinco dias, podem
impugnar a deliberação da maioria.
4o A deliberação dos credores dependem de homologação do juiz
e da decisão cabe agravo de instrumento, aplicando-se ao caso o disposto no
parágrafo único do artigo 17.
5o Se a forma de liquidação adotada for de sociedade organizada
pelos credores, os dissidentes serão pagos, pela maioria, em dinheiro, na
base do preço da avaliação dos bens, deduzidas as importâncias
correspondentes aos encargos e dívidas da massa.

Como se vê, referido dispositivo legal de fato veda a alienação de ativos por
preço inferior ao da avaliação. Porém, tal restrição somente incide nas hipóteses em a
liquidação se dá "dê outra forma", isto é, diversa do leilão público (artigo 117) e da
venda por meio de propostas (artigo 118), conforme deliberação dos credores.
Comentando o artigo 123 do DL no 7.661/1945, explicava o ilustre
Professor Rubens Requião:

Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

"(...)
Todas essas formas - constituição de sociedade ou cessão do
ativo - são admissíveis legalmente, bastando que os credores nelas
encontrem melhor satisfação de seus créditos do que na liquidação por
leilão.
A lei exige, apenas, que nessas formas especiais de
liquidação do ativo este somente seja alienado por preço nunca
inferior ao da avaliação, que foi procedida pelo síndico (art. 70, § 2o)
" (Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, pág. 322 - grifou-
se)

Portanto, não incide a restrição quando a liquidação é na forma ordinária,
prevista no artigo 117 do DL no 7.661/1945.
Nesse sentido:

"DIREITO FALIMENTAR. - O CONTEUDO DO PAR. 2. DO ART. 123 DA LEI
DE FALENCIAS NÃO SE PROJETA ALEM DO CAPUT DO MENCIONADO
DISPOSITIVO.
- RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO".
(REsp no 90.267/MG, relator Ministro Fontes de Alencar, Quarta Turma,
julgado em
, DJ de
)
14/4/1997
2/6/1997

Assim, não se constata a violação do artigo 123, § 2o, do DL no 7.661/1945
que nem sequer se aplica ao caso.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC/2015),
haja vista que não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49294962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: 2f4c04c0-5092-4851-8214-a5793671288c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0148957-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.073.251 / SP
Números Origem: 000957435369 00095743536907435369019958260100
0009574353690743536901995826010010152018 07435369019958260100
20220000609990 20220000740243 21230003720228260000
2123000372022826000050000 583001995743536 7435369019958260100
957435369 95743536907435369019958260100
9574353690743536901995826010010152018
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO LTDA
- FALIDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
MARCELO GUIMARÃES DA SILVA - RJ098884
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO LTDA
- MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA COMÉRCIO DE METAIS LTDA. - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA METAIS TUBOS E CONEXOES LIMITADA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
- SP098628
RECORRIDO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ABRAO LOWENTHAL - SP023254
RUBENS JUBRAM - SP018330
CELSO ROBERTO DURANTE - SP177284
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr.
GUSTAVO
MAURO
NOBRE,
pela
RECORRENTE:
SALUM
ABDALLA
CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO LTDA
Dr. ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, pela parte INTERES.: LASPRO
CONSULTORES LTDA
CERTIDÃO
C542212515221038830830@
2023/0148957-9 - REsp 2073251
Documento eletrônico VDA49248511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/08/2025 20:05:49
Código de Controle do Documento: F19144E0-8C93-4511-B32C-02B2C869DDA2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0148957-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.073.251 / SP
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido
o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
C542212515221038830830@
2023/0148957-9 - REsp 2073251
Documento eletrônico VDA49248511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/08/2025 20:05:49
Código de Controle do Documento: F19144E0-8C93-4511-B32C-02B2C869DDA2